Tribunal: TJDFT
Processo: 0750567-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750567-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SANTOS DA SILVA AGRAVADOS: ADRIANA DA SILVA SANTOS e DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao parecer ministerial ID 24217302, intime-se a Defensoria Pública para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público. Brasília – DF, 22 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator